Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710637-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Admito o presente conflito de jurisdição criminal e, na oportunidade, designo o Juízo suscitado (JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS) para resolver eventual(is) medida(s) urgente(s), em caráter provisório, nos termos do artigo 207, inc. II, do RITJDFT. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste as informações necessárias no prazo de 10 (dez) dias (art. 207, I, RITJDFT). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste, nos termos do art. 208, RITJDFT. Cientifique-se, ainda, à parte ré interessada (na pessoa da defesa técnica) acerca do Juízo a que deve dirigir eventual pedido considerado urgente, até a conclusão do presente conflito de competência criminal. Findadas as diligências, analisarei a questão de fundo. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator